Tribunal: TJMT
Processo: 1003497-22.2021.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003497-22.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Injúria]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSELI TAVARES DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 654.909.401-15 (APELANTE), IVANILDES PEREIRA BAUER - CPF: 325.931.391-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO INACIO - CPF: 508.153.009-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO À INJÚRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL – VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE ONFENDER – RAÇA – CP. ART. 140 § 3º - PROTEÇÃO DA HONRA – PREMISSA CONSTITUCIONAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A injúria racial, conhecida também como injúria preconceituosa, consiste na
“vontade livre e consciente”
de ofender alguém, utilizando-se, para tanto, elementos referentes a raça, cor, etnia, religião origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência (CP. art. 140, §3º), de modo que, atingindo a honra subjetiva da vítima, ou seja, àquela
“relacionada a afeição e o apreço que se tem por si mesmo”
(MASSON, N. Manual de direito constitucional. 4. ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

A proteção jurídica da honra e imagem é premissa constitucional, prevista no art. 59, X,
“composta pelo somatório de valores que distinguem a dignidade do ser humano, o respeito das demais pessoas, seu bom nome e a sua reputação”,
sendo
“portanto, um direito fundamental, a preservação desses valores, em suma, a pessoa tem o direito de proteger a própria dignidade (SILVA, 2005)
” (Revista Científica Eletrônica do Curso de Direito, Injúria Racial E O Racismo No Universo Jurídico - Pedro Henrique Delfino Moreira dos Santos e Silvio Carlos Àlvares).

“É inviável cogitar a absolvição por insuficiência de provas se há nos autos provas suficientes da materialidade e autoria delitiva, reveladas pelos depoimentos harmônicos da vítima, de especial valor probante, que se encontram em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal.
”

(TJMT, N.U 0001160-38.2015.8.11.0039, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 6.4.2022).

“As provas dos autos, em especial, os depoimentos da vítima colhidos em sede inquisitorial e sob o crivo do contraditório, evidenciam que o réu, com o intuito de ofender a honra subjetiva da vítima, utilizando-se de elementos inerentes à raça ou cor, xingou-a de "macaca". 2. Doutrina e jurisprudência entendem ser necessário, para a caracterização do delito de injúria, o elemento subjetivo do tipo penal - o dolo, a saber, animus injuriandi, o qual se revela na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, o que se verificou na hipótese lançada aos autos.”
(TJDF, Acórdão 1424994, 00041414520188070007, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati – 31.5.2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003497-22.2021.8.11.0055- CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): ROSELI TAVARES DE OLIVEIRA SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ROSELI TAVARES DE OLIVEIRA SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE nº 1003497-22.2021.8.11.0055), que o condenou por injúria racial e ameaça a 1(um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto – art. 140, § 3º e art. 147, ambos do CP- (ID 124288601).

O apelante sustenta que inexistem provas suficientes para condenação da injúria racial.

Pede o provimento para que seja absolvida
“quanto ao crime de injúria racial”
(ID 124288614).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 124288617).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL (ART. 140, §3º DO CÓDIGO PENAL) E AMEAÇA (ART. 147, CP)– CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO – 1. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E DE DOLO – IN DUBIO PRO REO - IMPOSSIBILIDADE – PALAVRADA VÍTIMA SEGURA E COERENTE, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ANIMUS INJURIANDI DEMONSTRADO - CONDENAÇÃO MANTIDA – PELO DESPROVIMENTO DO APELO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 125070668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...]

no dia 2 de março de 2020, por volta das 17h, na residência da vítima localizada na Rua Goiânia, nº 1322-E, Vila Goiás, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, a denunciada Roseli Tavares de Oliveira Santos, com consciência e vontade, ameaçou a vítima Geraldo Inácio (idoso, 67 anos) por palavras de causar mal injusto e grave, bem como o injuriou, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, utilizando-se de elementos referentes à raça, cor, etnia, origem ou condição de pessoa idosa.

[...]À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresenta denúncia em desfavor de Roseli Tavares de Oliveira Santos como incursa no art. 140, § 3º e art. 147 do Código Penal [...]
”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – ID 124288581)

O Juízo reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“A MATERIALIDADE delitiva encontra-se consubstanciada nos autos, através do boletim de ocorrência (ID 51907450, fls. 04/05), termos de declarações da vítima (ID 51907450, fls. 06/07), termos de declarações da testemunha (ID 51907450, fls. 15), bem como, pelos depoimentos prestados em Juízo.

Na mesma toada, a AUTORIA restou efetivamente comprovada, haja vista que durante a persecutio criminis foram produzidos elementos probatórios robustos e cristalinos que evidenciam a prática delitiva, senão, vejamos.

Nesta senda, acerca da conduta realizada pela ré, a testemunha Ivanildes Pereira Bauer, inquirida sobre os fatos na Delegacia de Polícia, aduziu:

[...].

Em Juízo a testemunha declarou que presenciou o momento em que a ré ofendeu a vítima, o chamando de preto, nojento e fedido, bem como, acha que a acusada, não aceita o casamento de sua mãe com a vítima, em razão de sua cor de pele.

A vítima Geraldo Inacio, quando ouvida na Delegacia de Polícia, comunicou: [...].

A vítima foi ouvida novamente em Juízo e informou que a ré foi até a sua casa e o xingou de preto, nojento e fedido, de modo que se sentiu muito ofendido. Na Delegacia de Polícia, a acusada Roseli Tavares de Oliveira Santos foi devidamente interrogada, momento que aduziu: [...].

A acusada foi ouvida em Juízo e negou ter xingado a vítima de preto, nojento e fedorento, bem como, declarou ainda que jamais usaria essas frases. Pois bem.

Não obstante a negativa da ré, compulsando os autos, vislumbro que o delito insculpido no artigo 140, § 3º do Código Penal, restou evidenciado através de elementos probatórios robustos e cristalinos, demonstrando, outrossim, que a ré Roseli Tavares de Oliveira Santos efetivamente ofendeu a honra subjetiva da vítima Geraldo Inacio, por intermédio de palavras ofensivas, como preto, nojento e fedido.

A vítima, quando inquirida em Juízo, declinou que se sentiu ofendido pelas palavras em que a ré usou, além do mais a testemunha Ivanildes Pereira Bauer, estava no momento em que aconteceu as ofensas e afirma que a acusada usou essas palavras se referindo à vítima (ID 69699538).

Desse modo, evidente, pois, que há prova suficiente para amparar édito condenatório, bem como, a testemunha ocular Ivanildes Pereira Bauer, que presenciou os fatos e afirma que a ré já chegou lá brava, e teve a intenção de injuriar a vítima, assim, o pleito defensivo de absolvição em razão da ausência de animus injuriandi, deve ser indeferido.

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade da ré, motivo pelo qual, a condenação no tipo penal descrito e imputado a ela na exordial acusatória é medida de rigor.”
(Anna Paula Gomes De Freitas, juiz de Direito – ID 124288601)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Geraldo Inácio (vítima), Ivanildes Pereira Bauer (testemunha) e a apelante (ID 124288575).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Geraldo Inácio, Ivanildes Pereira Bauer, Florinda Ferreira de Oliveira e o interrogatório da apelante
(Relatório de Mídias – ID 124288598).

Destacam-se do contexto probatório que:

- a vítima
Geraldo Inácio
relatou, à autoridade policial e judicial, que a apelante é sua enteada; que estava em sua casa, cuidando da sua esposa [genitora da apelante], momento que a apelante chegou pedindo para que ele comprasse um remédio para sua mãe; após negar, “ela” começou a
“me chamar de preto, nojento e fedido”
; sentiu-se muito ofendido por conta desses xingamentos de sua enteada (ID
124288575;
Relatório de Mídias – ID 124288598);

-
Ivanildes Pereira Bauer
(testemunha) narrou, na fase policial e em Juízo, que no dia dos fatos estava na casa da vítima e Florinda Ferreira de Oliveira; a apelante chegou bem alterada, brava, dizendo que “Geraldo” não valia nada, não trabalhava e não cuidava de sua mãe [esposa da vítima]; passou a chama-lo de “preto nojento e fedido”; estava bem descontrolada; a vítima não ofendeu Roseli em momento nenhum,
“só disse para ela ir embora para a casa dela que ganha mais”
; que ela não aceita o casamento de sua mãe com a vítima, em razão da sua cor de pele (ID
124288575;
Relatório de Mídias – ID 124288598);

- a apelante, por sua vez, negou o fato; declarou, ainda, que jamais usaria essas frases
(ID
124288575;
Relatório de Mídias – ID 124288598)
.

Dito isso, vejamos.

O recurso delimita-se somente à injúria racial.

As declarações seguras e coerentes da vítima Geraldo Inácio, somadas aos relatos prestados pela testemunha presencial Ivanildes Pereira Bauer, em ambas as fases da persecução penal, confirmam as ofensas descritas na denúncia [“preto”, “nojento” e “fedido”] proferidas pela apelante ROSELI TAVARES DE OLIVEIRA SANTOS.

Isso configura a injúria racial, conhecida também como injúria preconceituosa, consiste na
“vontade livre e consciente”
de ofender alguém, utilizando-se, para tanto, elementos referentes a raça, cor, etnia, religião origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência (CP. art. 140, §3º), de modo que, atingindo a honra subjetiva da vítima, ou seja, àquela
“relacionada a afeição e o apreço que se tem por si mesmo”
(MASSON, N. Manual de direito constitucional. 4. ed., Salvador: Juspodivm, 2016), configuram a injúria qualificada [raça].

A proteção jurídica da honra e imagem é premissa constitucional, prevista no art. 59, X,
“composta pelo somatório de valores que distinguem a dignidade do ser humano, o respeito das demais pessoas, seu bom nome e a sua reputação”,
sendo
“portanto, um direito fundamental, a preservação desses valores, em suma, a pessoa tem o direito de proteger a própria dignidade (SILVA, 2005)
” (Revista Científica Eletrônica do Curso de Direito, Injúria Racial E O Racismo No Universo Jurídico - Pedro Henrique Delfino Moreira dos Santos e Silvio Carlos Àlvares).

As ofensas proferidas pela apelante - “preto”, “nojento” e “fedido” – referentes a cor, atingiram a honra subjetiva da vítima, a justificar a sua condenação.

Ao caso, aplicáveis julgados deste e. Tribunal e do c. TJDF:

“É inviável cogitar a absolvição por insuficiência de provas se há nos autos provas suficientes da materialidade e autoria delitiva, reveladas pelos depoimentos harmônicos da vítima, de especial valor probante, que se encontram em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal.
”

(N.U 0001160-38.2015.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022).

“As provas dos autos, em especial, os depoimentos da vítima colhidos em sede inquisitorial e sob o crivo do contraditório, evidenciam que o réu, com o intuito de ofender a honra subjetiva da vítima, utilizando-se de elementos inerentes à raça ou cor, xingou-a de "macaca". 2. Doutrina e jurisprudência entendem ser necessário, para a caracterização do delito de injúria, o elemento subjetivo do tipo penal - o dolo, a saber, animus injuriandi, o qual se revela na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, o que se verificou na hipótese lançada aos autos.”
(Acórdão 1424994, 00041414520188070007, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 31/5/2022).

Logo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022